Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-32.2024.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002827-32.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO SENA LIMA JUNIOR - CPF: 965.910.725-00 (RECORRENTE), SILVANO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 938.234.791-72 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR PLATAFORMA DIGITAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À CONTA DO VENDEDOR. NÃO ENTREGA DO BEM. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO RECORRIDO NA NEGOCIAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela de urgência, fundada na alegação de golpe praticado por terceiro. O recorrente alega que efetuou pagamento de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) diretamente à conta do recorrido, proprietário do veículo anunciado, que não cumpriu com a entrega do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrido incorreu em responsabilidade civil ao receber diretamente valor correspondente ao veículo sem proceder à entrega; (ii) aferir a existência de dano moral indenizável em razão da frustração da negociação e perda de economias significativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovou-se que o recorrente transferiu o valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) diretamente à conta do recorrido, proprietário do veículo, o qual, sob orientação de terceiro, repassou a quantia a uma terceira pessoa, sem que tenha ocorrido a entrega do bem.

4.

A conduta do recorrido evidencia, no mínimo, imprudência ao participar da negociação e repassar valores recebidos sem garantia da transação, não sendo cabível a invocação de culpa exclusiva de terceiro para se eximir da responsabilidade.

5.

Os elementos probatórios dos autos indicam que o recorrido participou diretamente da negociação com o recorrente e recebeu o pagamento acordado, inexistindo provas de conluio ou vínculo do comprador com o suposto estelionatário.

6.

A ausência de entrega do bem, aliada à indevida transferência de valor a terceiro, impõe a restituição do montante pago pelo comprador, nos termos do art. 927 do Código Civil.

7.

A situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento cotidiano, diante da perda de significativa quantia em dinheiro e da frustração decorrente da expectativa legítima de aquisição do bem, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a ausência de informações sobre a capacidade econômica do recorrido e os objetivos punitivo, compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Responde civilmente o proprietário do bem que, ao receber diretamente valor pago por comprador em negociação por plataforma digital, não entrega o bem negociado e transfere a quantia a terceiro, assumindo o risco do inadimplemento.

2.

A frustração de negócio envolvendo quantia relevante, com perda patrimonial e sofrimento emocional significativo, caracteriza dano moral indenizável.

3.

O dolo ou culpa de terceiro não afasta a responsabilidade do vendedor que recebe o pagamento e deixa de cumprir sua obrigação, salvo prova de conluio ou cooperação do comprador com o estelionatário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 406, §1º; CPC, art. 1.011; CTN, art. 161, §1º; Súmulas 54 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou improcedente a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGENCIA” que promoveu contra Silvano Caetano dos Santos, é interposto o presente recurso inominado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a responsabilidade civil do recorrido opera-se de forma objetiva, prescindindo de demonstração da culpa, aduzindo que o recorrido recebeu diretamente em sua conta o valor do negócio jurídico, o que demonstra a participação ativa na transação.

Acrescenta que houve má valoração das provas, pois houve a efetiva transferência do valor para a conta do Recorrido, o qual, contudo, não cumpriu com a obrigação de entregar o bem.

Por fim, finca-se na ocorrência do dano moral, pois os fatos lhe trouxeram intenso sofrimento emocional, decorrente da perda de economias significativas.

Pugna pela reforma da sentença, provendo o recurso nos termos do pedido.

Nas contrarrazões o recorrido pede o desprovimento do recurso.

VOTO

Eminentes pares, o recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

No mérito, estou encaminhando o voto para prover o recurso.

A sentença fundou-se no entendimento de que ambas as partes – autor e reclamado – foram envolvidos em um golpe aplicado por terceira pessoa:

[...

Analisando-se os fatos narrados na inicial e na contestação é possível constatar que as partes caíram em golpe de terceiro. Explica-se.

As partes foram envolvidas em atuação fraudulenta de terceiro, em golpe no qual o estelionatário copia um anúncio de outrem em plataforma de comércio virtual (
Facebook
); replica o anúncio com dados pessoais falsos e com valor mais atrativo; cria uma história para aproximar interessado na compra (autor) e vendedor (réu), e leva este a realizar o pagamento em favor de terceiro, ao tempo em que se compromete a realizar depósito da quantia combinada na conta do vendedor, contudo, após aperfeiçoado o estratagema nefasto, o estelionatário simplesmente desaparece.

...]

Contudo, análise acurada das provas que foram produzidas no autos permite a inferência de que, ainda que tivesse havido a participação de terceira pessoa, essa não teve relação com o Recorrente.

Cumpre rememorar os fatos: o recorrente, pretendendo adquirir um veículo, fez uso da plataforma
Marketplace (Facebook
), deparando-se com o anúncio de um veículo Fiat Palio Economy, ano 2010, placa NJO8B84, Renavam 00203498658, ano/modelo 2010, pelo valor de R% 15.000,00 (quinze mil reais).

As tratativas da negociação tiveram início pelo aplicativo
Whats-app
, e, ato contínuo, o Recorrente deslocou-se até a cidade de Nova Mutum/MT, local de residência do vendedor, ora Recorrido, onde ocorreu a transferência do valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) para a conta bancária do Recorrido Silvano.

Em seguida, o Recorrido Silvano, sob as orientações de um tal de Teodoro, transferiu o valor para conta bancária de titularidade de Karen Aline Antunes da Silva.

Foram juntados vários arquivos de áudio, e, após ouvi-los, a conclusão que pode se extrair é a de que a negociação é confusa, pois há menção a valores pelos quais o veículo seria negociado (23 ou 24 mil reais), mas que não tem a propriedade de esclarecer, sendo de indagar:
qual a razão de o Recorrido Silvano ter aceitado negociar seu veículo por menos da metade do preço que o anunciou?

O que é determinante para esclarecer os fatos nessa transação confusa na qual se intromete terceira pessoa (Teodoro) que supostamente passa orientações ao Recorrido Silvano,
é o fato de que o Recorrente Geraldo adimple com a sua obrigação de efetuar o pagamento que diz ter

sido acordado, realizando a transferência desse do valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

De fato, no ID 317675851 é juntado um extrato bancário da conta corrente pertencente ao Recorrido Silvano Caetano dos Santos, no qual, no dia 17/07/2024, se constata que foi efetuada uma operação que consistiu no recebimento de PIX SICREDI proveniente do Recorrente Geraldo Sena, no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais):

No
print
da imagem acima também se constata que no mesmo dia, o valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) foi transferido pelo Recorrido Silvano, igualmente por PIX, para a pessoa cuja conta bancária teria sido indicada pelo tal de Teodoro.

Logo, resta esclarecido que o valor do veículo foi pago pelo Recorrente Geraldo para o vendedor, ora Recorrido Silvano (proprietário do veículo), o que atesta que o Recorrente cumpriu com a obrigação que lhe competia.

Já as razões que subjazem à transferência via PIX que o Recorrido Silvano efetuou à terceira pessoa (Karen Aline), são desconhecidas, mas permitem suscitar a dúvida de que Silvano possa ter tido alguma participação e ter envolvido o Recorrente nessa nebulosa situação de enleio e desacerto.

Anota-se que os vídeos e os áudios não se constituem em provas que devam merecer consideração, diante da possibilidade de terem sido anteriormente engendrados, além de não se afinarem com a narrativa declinada pelo Recorrido Silvano.

De fato, observe-se a narrativa apresentada pelo Recorrido na contestação:

Em meados de julho de 2024, no intuito de vender seu automóvel o ora requerido anunciou por intermédio de um amigo o seu veículo fiat palio ano 2010 no facebook pelo valor de 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), anuncio este que pode ser conferido no seguinte link:

Por intermédio deste anúncio entrou em contato com ele o indivíduo que se identificou como “Teodoro”, que se identificou como agricultor, o qual tinha a perfil do WhatsApp de um senhor na lavoura e um garoto atrás, e postava status colhendo na lavoura, afirmando que possuía interesse em adquirir o veículo em favor de seu ex-funcionário e amigo para o entregar como acerto das verbas trabalhistas.

Após extensa negociação fora marcado dia e hora para a realização da transação, momento em que o autor disse ao seu ex-funcionário comparecer joseeduardo.jus@gmail.com (66) 98438-8360 JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - OAB/MT Nº 25.587 Avenida Brasil, nº 851, Centro, Gaúcha do Norte-MT para ver o carro, o encontro foi marcado em um lugar movimentado, assim como o mesmo pediu para evitar qualquer possibilidade de insegurança dando credibilidade nas tratativas.

Então assim no dia 16/07/2024 o requerido ficou de buscar o então comprador do carro intermediado por “Teodoro” que estavam negociando, e que olharia o carro e gostando seria fechado o negócio com Teodoro que por sua vez, iria fazer a revenda para acerto de contas ao sr Geraldo que veio de Diamantino para comprar o carro através do Teodoro.

Deve-se para este ponto da estória de Silvano: o tal Teodoro tinha interesse em adquirir o veículo “
em favor de seu funcionário”
(Geraldo Sena), com a finalidade de “
acerto de verbas trabalhistas
“.

Ora, se Teodoro pretendia adquirir o veículo, então, por qual razão o valor pago pelo Recorrente Geraldo Sena foi parar nas mãos de terceira pessoa, por indicação do próprio Teodoro?

Não há sendo lógico que possa manter essa estória em pé, pois não há sentido algum em alguém, que pretende adquirir o bem – e por isso mesmo tem de desembolsar – no final vir a receber por interposta pessoa o valor pago pelo bem.

O que ocorreu se trata em verdade de um trambique, uma burla engendrada para ludibriar o Recorrente Geraldo Sena.

Demais disso, não restou comprovada qualquer ligação entre o Recorrente Geraldo e a pessoa de Teodoro.

Logo, considerando que o Recorrente Geraldo adimpliu com sua obrigação ao realizar o pagamento acordado ao Recorrido Silvano, e esse, a seu turno, sem ter motivos para transferir o valor – ou a quase totalidade dele – para Karen Aline (pessoa supostamente indicada por Teodoro), denota bem a ausência de equivalência entre as condutas das partes envolvidas, pois enquanto o comprador (Geraldo Sena) cumpriu com sua obrigação, o vendedor (Silvano Caetano) não realizou o cumprimento da parte que lhe cabia na negociação, qual seja, entregar o veículo.

E, se Silvano Caetano efetuou a transferência do valor que momentos antes havia recebido do Recorrente Geraldo para terceira pessoa, certamente o fez por sua conta e risco, ou quiçá por estar envolvido na artimanha que vitimou apenas o Recorrente Geraldo Sena.

Portanto, o recorrido Silvano deve suportar as consequências que sua conduta provocou na esfera patrimonial e emocional do Recorrente, seja restituindo-lhe o valor que recebera, seja reparando danos morais.

Acerca da alegação de dano moral, deve-se entender que uma negociação malfadada como a em questão decerto tem a propriedade de provocar uma insegurança financeira, além da frustração de ter tido por decorrência da predita negociação.

Alguns critérios devem ser observados pelo Estado-juiz na quantificação dos danos morais, sendo tais a capacidade econômica ou financeira do devedor, a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano etc.

A rigor não há nos autos elementos que permitam saber sobre a capacidade econômica/financeira do Reclamado.

Quanto à conduta como tal considerada, decerto foi grave, pois inclusive possui relevância na seara criminal na forma da figura típica “estelionato” (CP, art. 171).

Não há dados acerca da extensão do dano, que se restringiu à esfera patrimonial do Recorrente.

Considerando esses elementos, e atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade de modo a não se afastar da tríplice finalidade da condenação ora exarada, a saber, a punitiva, a compensatória e a profilática ou pedagógica, isto é, (i) que puna o ofensor na exata medida do mal causado, (ii) que efetivamente repare a ofensa não implicando o enriquecimento indevido do ofendido, e (III) que desestimule o ofensor da prática da conduta a que deu azo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pelos Autores no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isso posto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a demanda, e

(i)

condenar o Recorrido Silvano Caetano do Santos a restituir ao Recorrente Geraldo Sena Lima a importância de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) atualizada desde a data do pagamento efetuado (17/07/2024) pelo IPCA, incidindo juros de mora de 1% ao mês (CTN, art. 161, § 1º c.c Súmula 54-STJ) a partir da referida data, decotando-se a segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil;

(ii)

condenar a reparar danos morais que arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo IPCA desde esta decisão (Súmula 362-STJ), incidindo juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar da data de 17/07/2024, com a dedução da segunda parte do § 1º, do Art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, devolva-se ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025